Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731139-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Remetidos os autos ao Ministério Público para parecer, a 3a Promotoria de Justiça Cível informou que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em nenhuma oportunidade, e requereu o retorno dos autos à instância de origem para que o Promotor de Justiça seja intimado da sentença. Ante à informação e requerimento juntados aos autos, determino o retorno dos autos à instância de origem para que o Ministério Público seja intimado da sentença. Brasília, 21 de junho de 2021 17:57:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador